Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705677-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A C AIRES - CREDITO E COBRANCA - ME EMBARGADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por A C AIRES – CRÉDITO E COBRANÇA – ME contra o acórdão no 1862067. Em suas razões recursais (ID 59931539), o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2024 14:05:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador